Tribunal: TJMT
Processo: 1006815-76.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006815-76.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARINA JUNQUEIRA LIMA - CPF: 032.427.196-46 (ADVOGADO), PRIMOR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16.791.765/0001-27 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PREGOEIRA OFICIAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023-SINFRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (LITISCONSORTES), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA POR INEXEQUIBILIDADE. ART. 59, § 4º, DA LEI N. 14.133/2021. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PREFERÊNCIA DE MICROEMPRESA NA CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO. MOMENTO DE EXERCÍCIO NO CERTAME NA MODALIDADE PREGÃO. DEFINIÇÃO EXPRESSA NO § 3º DO ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006. ENCERRAMENTO DA DISPUTA NA FASE DE LANCES
.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por PRIMOR ENGENHARIA LTDA contra atos do SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e da PREGOEIRA OFICIAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 017/2023-SINFRA, alegando ilegalidade na desclassificação de sua proposta no certame licitatório.

2. O ato administrativo impugnado considerou inexequível a proposta da impetrante por ser inferior a 75% do valor estimado pela Administração, nos termos do art. 59, § 4º, da Lei n. 14.133/2021.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em verificar se a desclassificação da proposta da impetrante, por inexequibilidade, afrontou o direito de preferência previsto na Lei Complementar n. 123/2006 e os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

III. Razões de decidir

4. O procedimento licitatório deve observar estritamente as normas do edital, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
5. A proposta da impetrante foi corretamente desclassificada por estar abaixo do limite mínimo de exequibilidade fixado pela Lei n. 14.133/2021, garantindo a viabilidade da execução do contrato pela Administração Pública.
6. O direito de preferência estabelecido pela Lei Complementar n. 123/2006 não se aplica a propostas inexequíveis, uma vez que a referida prerrogativa não pode se sobrepor às exigências legais de exequibilidade previstas na Lei de Licitações.

7. Não se evidencia ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, diante da conformidade da decisão administrativa com os preceitos normativos pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Mandado de segurança denegado.

Tese de julgamento:
"1. A desclassificação de proposta licitatória por inexequibilidade, quando inferior a 75% do valor estimado pela Administração, encontra amparo na Lei n. 14.133/2021 e observa os princípios da vinculação ao edital e da isonomia. 2. O direito de preferência de microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar n. 123/2006, não se sobrepõe às regras de exequibilidade estabelecidas na Lei de Licitações."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1006815-76.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: PRIMOR ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO, PREGOEIRA OFICIAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023-SINFRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
PRIMOR ENGENHARIA LTDA
em face de atos acoimados de coatores atribuídos ao
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
à PREGOEIRA OFICIAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 017/2023-SINFRA
, consubstanciados no desprovimento de recurso administrativo interposto contra a decisão administrativa que a desclassificou do procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 017/2023-SINFRA, que visa
a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços necessários para a manutenção e conservação na rodovia MT-456, trecho: MT-040 fim da pavimentação – entre MT-050/370 (povoado de Joselândia), com extensão de 57,00 km, localizada no Município de Barão de Melgaço/MT
, por considerar sua proposta de preço inexequível, por ser inferior à 75% do estimado pela Administração Estadual e consequentemente, manteve a licitante Enpa Engenharia e Parceria – em Recuperação Judicial Ltda como classificada e habilitada no certame licitatório.

Aduz, em síntese, que, o ato acoimado de coator se encontra em desacordo com o art. 44 da Lei Complementar n. 123/2006 e com o item 4.6 do Edital do Pregão Eletrônico n. 017/2023/SINFRA, uma vez que a empresa Impetrante se enquadra na categoria de empresa de pequeno porte, e com intuito de utilizar de benefício previsto na Lei Complementar nº 123/2006, ao ser convocada para cobrir o valor da empresa que ofertou o menor lance, apresentou proposta na fase de lance com desconto no percentual de 25,03% e, portanto, foi desclassificada com base no art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021.

Alega que, apesar de ter oferecido inicialmente o preço dentro dos critérios legais, a Pregoeira Oficial lhe induziu a erro ao possibilitar o exercício do direito estatuído pela Lei Complementar n. 123/2006, no sentido de ofertar desconto de até 25% do valor estimado para a contratação e, logo em seguida, desclassificá-la ao argumento de ter apresentado proposta inexequível.

Argumenta que, o certame foi conduzido de maneira a Impetrante a ofertar desconto pós fase de lances, o que a levou a ser desclassificada.

Assevera, também, que,
a pregoeira não poderia considerar nem mesmo a empresa ENPA-ENGENHARIA E PARCERIA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL como vencedora no certame, caso fosse levado ao pé da letra o critério estabelecido pelo Parecer nº 117/SGAC/PGE/2024, pois o valor apresentado por essa empresa como lance foi R$ 3.272.516,77 (três milhões, duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos) e, observando atentamente cabe tecer que o desconto gerado por ela foi de 25,000000115
%.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para que seja determinada a imediata suspensão do certame licitatório promovido pelo edital do Pregão Eletrônico nº 017/2023-SINFRA/MT ou, pela suspensão da decisão que a desclassificou do procedimento licitatório, determinando o retorno ao status a quo da fase de lances para então considerar o valor apresentado com desconto pela empresa em atenção ao item 4.6 do Edital, bem como art. 44 da LC 123/2006.

No mérito, requer a concessão da segurança, a fim de que seja anulada a decisão que desclassificou a Empresa Impetrante considerando a proposta inexequível, permitindo a sua continuidade no certame licitatório, ou seja anulada a fase de lances, por não ter sido aplicada corretamente o art. 44 da LC 123/2006.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 206757695 atesta que esta ação independe de pagamento de preparo, conforme previsto no art. 77 do Regimento Interno deste Sodalício.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatora, na decisão de ID n. 207659181.

As informações apresentadas pela Autoridade Impetrada foram colacionadas no ID n. 209467693, pugnando pela denegação da segurança, quer por ausência de direito líquido e certo da impetrante na sua pretensão, quer pela ausência de prática de ato ilegal ou abuso de poder pelas autoridades apontadas como coatoras.

Por sua vez, a Litisconsorte Passiva Necessária ENPA Engenharia e Parceria Eireli em Recuperação Judicial se manifestou no ID n. 210777160 pela denegação da segurança.

Irresignada, a Impetrante interpôs recurso de Agravo Interno no ID n. 211192663, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta egrégia Turma, nos termos do voto desta Relatora, conforme acórdão colacionado no ID n. 240018166.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 250695188, pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
PRIMOR ENGENHARIA LTDA
em face de atos acoimados de coatores atribuídos ao
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
à PREGOEIRA OFICIAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 017/2023-SINFRA
, consubstanciados no desprovimento de recurso administrativo interposto contra a decisão administrativa que a desclassificou do procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 017/2023-SINFRA, que visa
a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços necessários para a manutenção e conservação na rodovia MT-456, trecho: MT-040 fim da pavimentação – entre MT-050/370 (povoado de Joselândia), com extensão de 57,00 km, localizada no Município de Barão de Melgaço/MT
, por considerar sua proposta de preço inexequível, por ser inferior à 75% do estimado pela Administração Estadual e consequentemente, manteve a licitante Enpa Engenharia e Parceria – em Recuperação Judicial como classificada e habilitada no certame licitatório.

Cinge-se a controvérsia à suposta ilegalidade da desclassificação da empresa impetrante do Pregão Eletrônico n. 017/2023-SINFRA, fundamentada na inexequibilidade de sua proposta, por estar inferior a 75% do valor estimado pela Administração, nos termos do art. 59, § 4º, da Lei n. 14.133/2021.

Como se sabe, a licitação deve obedecer estritamente aos critérios estabelecidos no edital, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pois o edital, como "lei do certame", delimita as condições e os requisitos para participação e julgamento das propostas, vinculando tanto a Administração quanto os licitantes.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
LICITAÇÃO
. LEILÃO JUDICIAL. EDITAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. DESTINAÇÃO COMO SUCATA. IMPOSSÍVEL LICENCIAMENTO.
VINCULAÇÃO
. PRECEDENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão o qual denegou o mandado de segurança que pleiteava autorização para o licenciamento de veículo automotor adquirido em leilão judicial. O recorrente alega que não possuía ciência de que estava sendo leiloado como sucata.

2. Do exame dos autos, infere-se que o edital do leilão judicial foi claro ao prever que o bem estava sendo leiloado como sucata (fl. 75), sendo aplicável ao caso a jurisprudência histórica de que o
"princípio da vinculação ao instrumento convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame"
(REsp 354.977/SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 9.12.2003, p. 213.).

3. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RMS 44.493/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 24/2/2016). [Destaquei]

No caso em análise, verifica-se que, ao contrário do alegado pela Impetrante, sua desclassificação do processo licitatório decorreu da aplicação expressa da legislação e da análise técnica do certame.

Explico.

A decisão administrativa levou em conta diversos fatores para justificar a desclassificação da Impetrante, entre eles, a constatação da inexequibilidade de sua proposta, uma vez que o valor estimado para a contratação era de R$ 4.363.355,70, sendo que o limite mínimo de aceitabilidade, correspondente a 75% desse montante, foi fixado em R$ 3.272.516,78. No entanto, a Impetrante apresentou uma proposta no valor de R$ 3.271.142,15, inferior ao limite estabelecido, o que, nos termos da legislação vigente, resultou na desclassificação de sua proposta por ser considerada como inexequível.

Além disso, a decisão foi pautada pela necessária observância ao princípio da vinculação ao edital, que impõe a obrigatoriedade de cumprimento estrito das normas previstas no instrumento convocatório, sobretudo no item 9.6.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2023-SINFRA que estabelecia expressamente que seriam desclassificadas as propostas inexequíveis, o que evidencia que a exclusão da impetrante não decorreu de uma escolha discricionária da Administração, mas do cumprimento das regras previamente fixadas para o certame.

Outro elemento relevante para a decisão foi o parecer técnico da Procuradoria Geral do Estado, que ressaltou a impossibilidade de aceitação de propostas que desrespeitassem o limite mínimo previsto no art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021. Esse parecer foi homologado pela autoridade superior, que determinou a desclassificação de todas as propostas que estivessem abaixo do limite de exequibilidade, incluindo a da impetrante.

Assim, verifica-se que a decisão questionada observou rigorosamente os critérios legais e editalícios, não havendo qualquer margem para interpretação diversa ou espaço para a revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

Veja-se:

(...)

Preliminarmente se faz necessário destacar que, no caso de obras e serviços de engenharia, se consideram inexequíveis as propostas com valor global inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Outrossim, consta no edital que o valor total estimado para a presente contratação é de R$ 4.363.355,70. Desta feita, com base no §4º, inc. III, art. 59 da Lei nº 14.133/2021, temos o seguinte cálculo para aceitabilidade da proposta: RS 4.363.355,70 X 0,75 = R$ 3.272.516,775 Ou seja, qualquer proposta abaixo de R$ 3.272.516,775 será considerada inexequível. Isto posto, sigamos para as análises:

Em seus argumentos a Recorrente insurge-se contra a habilitação do licitante ENPA-ENGENHARIA E PARCERIA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA, mas verifica-se que a Recorrente não tem razão em seu pleito ao pedir a inabilitação da Recorrida, pois as suas alegações são motivadas por mero inconformismo, visto que tenta desesperadamente se prender ao fato de que sua proposta seria aceitável, não fosse esta Pregoeira oferecer a oportunidade de exercício do direito ao benefício estatuído pela LC 123/2006.

Tal alegação não merece prosperar, considerando que, antecipando a referida convocação, a Recorrente finalizou a fase de lances registrando o seguinte preço: R$ 3.271.515,77, conforme se extrai da Ata da Sessão:

LICITANTE 04

09/01/2024 08:22:32

O lance do licitante 04 para Lt 001 foi de R$ 3.425.081,80

LICITANTE 02

09/01/2024 08:22:36

O lance do licitante 01 para Lt 001 foi de R$ 3.271.510,00

LICITANTE 01

09/01/2024 08:22:47

O lance do licitante 01 para Lt 001 foi de R$ 3.272.515,77

PREGOEIRO

09/01/2024 08:23:26

Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o Lt 001.

SISTEMA

09/01/2024 08:25:27

Declaro encerrada a fase competitiva

SISTEMA

09/01/2024 08:25:27

Declaro iniciada a fase de abertura de vistas

Ou seja, abaixo do valor permitido por lei, uma vez que a própria norma legal já estabeleceu a inexequibilidade absoluta, não havendo margem de discricionariedade para o gestor público.

Desse modo, a empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA já se encontrava em situação de preço inexequível, antes mesmo de cobrir a oferta da primeira colocada, não havendo fundamento na alegação de que seu preço se encontrava dentro dos critérios de aceitabilidade antes da convocação desta Pregoeira e muito menos na necessidade de retroceder o processo.

Ainda assim, naquele momento, por desconhecer o recentíssimo Acordão nº 2198/2023 – Plenário, bem como seguindo as disposições constantes no Edital nº 17/2023/SINFRA, esta Pregoeira oportunizou à Recorrente a utilização do benefício estatuído pela LC 123/2006, bem como a diligência da exequibilidade da proposta, cuja justificativa apresentada teve cunho genérico, não corroborando a exequibilidade do valor ofertado.

Não obstante, necessário registrar que durante a Sessão do Pregão Eletrônico, a Recorrente manifestou de prontidão o interesse em cobrir o preço da 1ª colocada, ofertando o valor de R$ 3.271.500,00 (três milhões, duzentos e setenta e um mil, quinhentos reais), o qual foi acatado por esta Pregoeira. Ocorre que, da apresentação da proposta realinhada, a empresa supra reduziu ainda mais a sua oferta, sendo atualizado o valor previsto anteriormente, para R$ 3.271.142,15.

Ademais, embora a conduta desta Pregoeira não tenha sido a mais adequada, haja vista que a oportunidade de diligenciar a exequibilidade da proposta nem se quer deveria ter sido ofertada à Recorrente, imperioso ressaltar que a Administração deve rever seus atos quando eivados de vícios. Sendo assim, cabe salientar, que o edital não se reveste de caráter absoluto, devendo prevalecer a Lei.

Desse modo, por decisão da Autoridade Superior e baseada em orientação da Procuradoria Geral do Estado, emitida através do Parecer nº 117/SGAC/PGE/2024, houve a desclassificação das propostas inexequíveis (valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração).

Importante destacar que os atos praticados estão fundamentados no ordenamento jurídico, respeitando os princípios constitucionais e administrativos, em especial os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, vinculação ao instrumento convocatório e contraditório e ampla defesa. Além disso, argumenta a empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA, que pelo critério estabelecido no Parecer nº 117/SGAC/PGE/2024, a Recorrida não estaria apta a se classificar. Resta demonstrar que, mais uma vez, não assiste razão à Recorrente, vejamos:

1- Proposta final da empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA, fase de lances, antes da negociação: R$ 3.272.515,77 (inexequível); 2- Proposta final da empresa ENPA-ENGENHARIA E PARCERIA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA, fase de lances: R$ 3.272.516,77 (exequível), conforme critério de aceitabilidade da proposta demonstrado no item VII deste documento. Dito isto, a proposta realinhada, ofertada pela empresa ENPA-ENGENHARIA E PARCERIA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA, equivale exatamente ao limite permitido por lei, fato este já abordado pela PGE, por meio do o Parecer n. 117/SGAC/PGE/2024, vejamos:

(...) Por outro lado, em relação à terceira colocada, a empresa ENPA – Engenharia e Parceria Ltda, mostra-se razoável a admissão de sua proposta, tendo em vista que o valor ofertado equivale exatamente ao limite permitido por lei (4.363.355,70 x 0,75 = 3.272.516,775), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, em suma, a empresa PRIMOR ENGENHARIA LTDA., alega que a exequibilidade de sua proposta fora demonstrada. Cumpre destacar que os argumentos da Recorrente são meramente protelatórios, visto que não há nada de novo que não tivesse sido abordado no Parecer nº 117/SGAC/PGE/2024. A justificativa apresentada é composta por explicações genéricas e vazias, ou seja, sem demonstrações objetivas, concretas e aptas a comprovar os preços ofertados em sua proposta.

Com efei
to, o ato administrativo questionado está em plena consonância com o que prevê os

itens 8.9 e 9.6.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2023-SINFRA
,
os quais es
ta
belecem que,
serão desclassificadas as propostas inexequíveis
.

Veja-se:

“
8.9.
Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente e a pedido do licitante, lance cujo valor seja manifestamente inexequível, permanecendo válido o último lance ofertado.” (Id. 206732659 – Pág. 14 – fl. 42)

“
9.6.
Serão desclassificadas as propostas de preços que:

...

9.6.3
Apresentarem preços inexequíveis ou que permanecerem acima do orçamento estimado para licitação.”. (Id. 206732659 - Págs. 16/17 – fl. 44/45)

O conceito de inexequibilidade, por sua vez,
está definido no art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021
,
in verbis
:

"No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração."

No tocante ao direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006, a impetrante argumenta que a Administração deveria tê-lo concedido a seu favor; contudo, é cediço que a legislação confere tratamento diferenciado apenas às propostas que se situam dentro dos parâmetros legais de aceitabilidade.

Como a proposta da impetrante já havia sido considerada inexequível antes mesmo da fase de preferência, conforme registrado na Ata da Sessão Pública (ID n. 206732665), não poderia ela se beneficiar dessa prerrogativa.

Isso porque, o lance final ofertado pela Impetrante foi de R$ 3.271.515,77 (três milhões duzentos e setenta e um mil quinhentos e quinze reais e setenta e sete centavos) ou seja, valor inferior ao mínimo exigido pela legislação e pelo edital, que previa que a quantia fosse inferior à 75% (setenta e cinco por cento) do valor estimado da contratação, que era de R$ 4.363.355,70 (quatro milhões, trezentos e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) - (ID n. 206732663), enquanto a empresa ENPA Engenharia e Parceria Ltda. apresentou um lance de R$ 3.272.516,77, enquadrando-se dentro dos limites legais de exequibilidade.

Além disso, o direito de preferência somente pode ser exercido após o encerramento da fase de lances, e apenas quando a proposta da micro ou pequena empresa se encontrar dentro dos limites de exequibilidade.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - DIREITO DE PREFERÊNCIA DE MICROEMPRESA NA CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO - MOMENTO DE EXERCÍCIO NO CERTAME NA MODALIDADE PREGÃO - DEFINIÇÃO EXPRESSA NO § 3º DO ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006 - ENCERRAMENTO DA DISPUTA NA FASE DE LANCES
- VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO - SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A ORDEM PERSEGUIDA.

A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data. A fim de conferir efetividade às normas insertas nos arts. 170, IX, e 179 da Constituição da República, o legislador pátrio editou a Lei Complementar Federal nº 123/2006, que estabelece o direito de preferência de microempresas e empresas de pequeno porte na contratação com o Poder Público em processos licitatórios, quando verificada alguma das hipóteses de empate ficto - descritas nos §§ 1º e 2º do art. 44 - com empresas assim não qualificadas.
A Lei Complementar Federal nº 123/2006 também é explícita em fixar o momento do exercício deste direito de preferência. Especificamente na modalidade pregão, a lei é textual em determinar a convocação da ME ou EPP em empate ficto com outra participante assim não qualificada, para que ela apresente nova proposta com redução do preço alcançado, imediatamente após o encerramento dos lances. A disputa na fase de lance existe na persistência de mais de um licitante. Declinada o oferecimento do novas propostas por dois dos três participantes da etapa prevista no art. 4º, inciso VIII, da Lei Federal nº 10.520/2002, não é legal o ensejo de oportunidade ao único concorrente remanescente de novo lance que supere a sua própria última oferta, com consequente óbice ao exercício do direito inserto no § 3º, art. 45, da Complementar Federal nº 123/2006.

(TJ-MG - AC: 10000210031779001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 29/4/2021, Câmaras Cíveis/19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 5/5/2021). [Destaquei]

Ressalta-se, outrossim, que, ainda que tenha sido concedida à impetrante a oportunidade de justificar a exequibilidade de sua proposta, as justificativas apresentadas foram genéricas e não demonstraram, de forma objetiva, a viabilidade econômica da execução do contrato nos termos do valor proposto.

Assim, não se observa qualquer ilegalidade no ato que desclassificou a ora Impetrante, uma vez que, a desclassificação decorreu diretamente do critério objetivo previsto no edital, qual seja, o fato de que a proposta da impetrante já havia sido considerada inexequível antes mesmo da fase de preferência, razão pela qual,
não há que se falar em direito líquido e certo em permanecer no certame licitatório ou de que seja anulada a fase de propos
tas.

Frisa-se, ainda, que, não obstante a importância da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração, a mesma deve ser realizada dentro dos parâmetros da segurança jurídica e da legalidade, a fim de obstar eventual prejuízo ao ente público contratante, porquanto não pode a Administração Pública ignorar a falta ou a ausência de comprovação econômica da execução do contrato nos termos do valor proposto, de maneira a colocar em risco a execução do objeto da contratação, prejudicando toda coletividade.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025